Tribunal: TJSP
Processo: 1000251-31.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora – Bloqueio – Pretendido desbloqueio de verba depositada em conta corrente bancária, sob a alegação de que se cuida de poupança inferior a 40 salários mínimos – Cabimento - Provada a impenhorabilidade do valor bloqueado, já que se cuida de valor que estava em conta poupança (art. 833, X, CPC) – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618306
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000251-31.2020.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ABILIO JOSE
INACIO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-31.2020.8.26.0024 -Voto no 38019 - SFM
2
VOTO No: 38019
APEL.No: 1000251-31.2020.8.26.0024
COMARCA: MURUTINGA DO SUL
APTE. : ABILIO JOSÉ INACIO
APDO. : MUNICÍPIO DE MURUTINGA DO SUL
APELAÇÃO
EMBARGOS DE TERCEIRO
Penhora

Bloqueio – Pretendido desbloqueio de verba depositada em conta
corrente bancária, sob a alegação de que se cuida de poupança
inferior a 40 salários mínimos
Cabimento - Provada a
impenhorabilidade do valor bloqueado, já que se cuida de valor
que estava em conta poupança (art. 833, X, CPC) RECURSO
PROVIDO.
1. Apelação interposta por ABILIO JOSÉ INACIO (fls. 58/ss)
contra r. sentença (fls. 50/ss) proferida em Embargos de Terceiro ajuizados
contra o MUNICÍPIO DE MURUTINGA DO SUL, em virtude de penhora de conta
bancária levada a efeito nos autos de ação executiva fiscal de tarifa de agua e
esgoto, exercícios de 2011 a 2017 ajuizada contra Neuza Aparecida Malaman.
2. Nos embargos sustenta o terceiro, em síntese, que a
executada é sua ex-esposa e teve bloqueado quantia em sua conta; que em 2002
solicitou a exclusão de sua ex-esposa da conta poupança conjunta; que o
bloqueio ocorreu em conta poupança cujo montante é inferior a 40 (quarenta)
salários mínimos.
3. A r. sentença julgou improcedente os embargos de
terceiro, sob o fundamento de que a constrição recaiu sobre a conta bancária de
titularidade da executada, não havendo que se falar em ilegalidade da penhora.
Entendeu, ainda, que não restou evidenciada a impenhorabilidade da conta
conjunta, eis que os documentos colacionados informam que há pagamentos,
transferências e investimentos, circunstancia em que a proteção legal pode ser
afastada.
4. Em seu apelo sustenta o embargante, em síntese, que a
executada é sua ex-esposa e teve bloqueado quantia em sua conta; que em 2002

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-31.2020.8.26.0024 -Voto no 38019 - SFM
3
solicitou a exclusão de sua ex-esposa da conta poupança conjunta; que o
bloqueio ocorreu em conta poupança cujo montante é inferior a 40 (quarenta)
salários mínimos. Requer, por fim, a reforma da r. sentença.
5. Apelo tempestivo, dispensado de preparo e respondido
(fls. 70/ss.).
6. As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
7. Pretende o embargante a reforma da r. sentença.
Com razão.
Isso porque o valor penhorado de R$ 5.942,13 é originado
dos autos da execução fiscal no 1005733-28.2018.8.26.0024, ajuizada pelo
Município de Murutinga do Sul em face de Neuza Aparecida Malaman referente a
cobrança de Tarifa de agua e esgoto, exercícios de 2011 a 2017.
Ora, no caso em tela, os elementos dos autos comprovam
que os valores penhorados nos autos da ação executiva fiscal no
1005733-28.2018.8.26.0024 pertencem à executada, Sra. Neuza Aparecida
Malaman em conta conjunta mantida com o ora embargante.
Com efeito, o embargante alega que foi solicitada a exclusão
da executada da titularidade da conta que mantinham em conjunto e em que
houve o bloqueio de valores; embora os documentos colacionados as fls. 11/ss
referem-se a conta bancária diversa.
No que diz respeito a exclusividade na titularidade da conta
bancária, é certo que é mantida também em nome da executada, mesmo após o
noticiado divórcio.
Contudo, o que diz respeito a alegada impenhorabilidade do
numerário, o disposto no artigo 833, X, Código de Processo Civil, milita em favor
do embargante, eis que considerando que os valores bloqueados não superam o
equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos e, não estando presente nenhuma
circunstância a justificar o afastamento da impenhorabilidade, devido o
desbloqueio dos valores indicados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-31.2020.8.26.0024 -Voto no 38019 - SFM
4
Realço, ainda, que o fato do embargante ter realizado saque
da contra poupança não é suficiente para descaracterizar a impenhorabilidade.
Nesse sentido:

1001665-15.2019.8.26.0472
Classe/Assunto: Apelação Cível / Municipais
Relator(a): Rodrigues de Aguiar
Comarca: Porto Ferreira
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/02/2020
Data de publicação: 19/02/2020
Ementa: APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL - Custeio do serviço de iluminação
publica, exercício de 2015 Município de Porto Ferreira Penhora Bloqueio
Pretendido desbloqueio de verba depositada em conta corrente bancária, sob a
alegação de que se cuida de poupança inferior a 40 salários mínimos

Cabimento, pois provada a impenhorabilidade do valor bloqueado, já que se
cuida de valor que estava em conta poupança (art. 833, X, CPC) Precedentes
desta Câmara Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO
1001946-57.2018.8.26.0681
Classe/Assunto: Apelação Cível / Municipais
Relator(a): Rezende Silveira
Comarca: Louveira
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 27/04/2020
Data de publicação: 27/04/2020
Ementa: APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO Taxa de Licença e
Funcionamento Exercícios de 2010 a 2012 - Município de Louveira
Constrição que recaiu sobre saldo de caderneta de poupança inferior a 40
salários mínimos - Impenhorabilidade absoluta Sentença, que julgou
procedentes os embargos, mantida por seus próprios fundamentos Recurso
improvido
Ademais, é certo que a execução deve ser promovida pelo
modo menos gravoso ao devedor conforme preconiza o artigo 805 do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV
e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o
inciso IV do art. 649 do C é a última percebida, no limite do teto constitucional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-31.2020.8.26.0024 -Voto no 38019 - SFM
5
remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o
recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de
indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde
a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se,
todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja
ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança
propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação
concreta em julgamento (inciso X do art. 649). 3. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp 1230060/PR Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe
29/08/2014).
Assim, a r. sentença merece ser reformada apenas para
desbloquear os valores das contas poupança, nos termos do inciso X do artigo
833 do NCPC
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos constitucionais e
legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.
Pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator